Tribunal: TJDFT
Processo: 0713517-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS E PARCIALMENTE INFRUTÍFERAS. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE (CNIB). MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB –, conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário.

1.1. Com efeito, não se ocupa de plataforma para a localização de bens em demandas executivas privadas.

2. Excepcionalmente, o sistema CNIB, a depender da comprovação de que restou infrutífera a busca de bens do devedor, por meio de sistemas ao alcance do credor, não obstante ser ferramenta com propósito distinto, poderá ser usado com essa finalidade.

3. Por sua vez, o CPC, em seu art. 6o, consagra o princípio da cooperação, que acentua a indispensável colaboração dos sujeitos do processo, visando à obtenção do alcance da tutela jurisdicional efetiva e a razoável duração do processo.

4. No caso dos autos, restou comprovado que o credor, sem êxito, exauriu todos os meios que este dispõe para a localização de bens do devedor, em busca da satisfação de seu débito.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.